Tribunal: TJES
Processo: 5009623-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009623-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELENA CECILIA RODRIGUES DENICOLI

AGRAVADO: MARINETE PIMENTEL KLEIN e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009623-67.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: HELENA CECILIA RODRIGUES DENICOLI

AGRAVADA: MARINETE PIMENTEL KLEIN E “ELCIO”

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. PROVA DO ESBULHO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HELENA CECILIA RODRIGUES DENICOLI contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, formulado nos autos da ação possessória ajuizada em face de MARINETE PIMENTEL KLEIN e terceiro identificado como “ELCIO”. A agravante sustenta que, embora o imóvel não esteja registrado em seu nome, exerce posse plena sobre ele desde 1987, comprovada por escritura particular de compra e venda, contas de consumo e outros documentos. Alega que, em março de 2024, foi vítima de esbulho possessório, fato noticiado em boletim de ocorrência. Requer a concessão da tutela recursal para manutenção de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro formal do imóvel impede a concessão da tutela possessória; e (ii) estabelecer se a agravante demonstrou os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de registro do imóvel não impede a proteção possessória, pois, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não se confunde com a ação reivindicatória, sendo irrelevante a titularidade dominial para a defesa da posse.

4. O art. 561 do CPC exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. No caso, a agravante apresentou documentos que indicam posse contínua desde 1987, incluindo escritura de compra e venda, comprovantes de contas e contrato de locação.

5. O boletim de ocorrência e as fotografias juntadas aos autos demonstram que a invasão do imóvel ocorreu em março de 2024, configurando o esbulho possessório.

6. A necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos não impede a concessão da tutela de urgência, quando há prova suficiente da posse anterior e do esbulho recente.

7. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, a tutela possessória deve ser concedida para resguardar a posse do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de registro do imóvel não impede a concessão da tutela possessória, pois a ação possessória se funda no exercício de fato da posse, independentemente da titularidade do domínio.

2. Para a concessão da tutela liminar em ação de reintegração de posse, basta que o autor comprove os requisitos do art. 561 do CPC, sendo suficiente a demonstração da posse anterior e do esbulho recente.

3. Havendo prova suficiente da posse e do esbulho, a tutela de urgência deve ser concedida, independentemente da necessidade de instrução probatória para análise definitiva do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 562; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024; TJMG, AI n.º 1.0000.23.178991-8/001, rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, julgado em 21/03/2024; TJMG, AI n.º 1.0000.23.215159-7/001, rel. Des. Valdez Leite Machado, julgado em 29/02/2024; TJES, AI n.º 0009820-70.2022.8.08.0035, rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, julgado em 29/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELENA CECILIA RODRIGUES DENICOLI
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal e o reexame da decisão proferida na origem (id 41340562, integrada no id 46888390 de primeira instância), que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
MARINETE PIMENTEL KLEIN E “ELCIO”
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (id 9091415), a agravante alega, em resumo, i) a ausência de registro do imóvel em seu nome não obsta a proteção possessória; e ii) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão inserida no ID 10209091,
deferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a expedição de Mandado de Manutenção de Posse do bem descrito na exordial de origem.

Contrarrazões apresentadas no ID 10359472, pelo desprovimento do recurso
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de
ação de reintegração de posse
ajuizada por
HELENA CECILIA RODRIGUES DENICOLI
em face de
MARINETE PIMENTEL KLEIN E “ELCIO”
, na qual aduz, em apertada síntese, que, em 31.07.1987, em conjunto com seu então seu marido, adquiriram o imóvel esbulhado, localizado no terreno nº 14 da quadra 12 do loteamento denominado “Bairro Amaralina” - Rua Silvio Baratella, 200, Ponta da Fruta, Vila Velha - por meio de contrato particular de compra venda, sem registro formalizado na escritura do bem.

Aduz, outrossim, que apesar de o imóvel ainda se encontrar em nome da imobiliária, sempre teve a posse plena sobre ele, além de ter construído muro e casa, efetuado ligação de água e energia elétrica e pago todas as contas mensais, o que, inclusive, contribuiu, para a sentença de improcedência em uma ação reivindicatória ajuizada pela imobiliária contra os adquirentes em 1991.

Afirma, ainda, que após o divórcio (18/10/2011), embora não tenha constado na Escritura Pública de divórcio consensual a partilha do lote em testinha, este permaneceu sob a sua posse, exercendo atos de proprietária, como a locação da casa, pagamento do IPTU e outros. Registra, nesse ensejo, que seu ex-marido Adelar Denicoli Silva faleceu em 12/02/2024 e não deixou bens a inventariar, conforme consta da certidão de óbito, o que ratifica que o bem permaneceu para a autora.

Por fim, alega que, em 03.03.2024, o imóvel foi alvo de invasões, segundo descrito no Boletim Unificado nº 53936066, e que os invasores se recusam a deixar o imóvel.

Diante basicamente de tais fatos, requereu “
a expedição de mandado de reintegração de posse do lote de terreno nº 14 da quadra 12 do Loteamento denominado “Bairro Amaralina”, situado na Rua Silvio Baratella, nº 200, na Ponta da Fruta, distrito de Barra do Jucu, município de Vila Velha/ES, requisitando-se, se for necessário, a força policial
”.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Contudo,
in casu
, não há elementos que corroboram, de forma inequívoca e satisfatória, com as alegações contidas exordial e que justificariam, portanto, a concessão da liminar possessória pleiteada pela parte autora, na presente fase processual.

Ressalto que a autora, apesar de alegar possuir posse plena do imóvel, também alega que não possui documentação deste em seu nome. Além disso, afirma que realizou obras no local, sendo uma delas a construção de um muro no imóvel (id nº 40229796), e alega também que firmou contrato de locação de imóvel, conforme o documento acostado, de id nº 40229802. Neste sentido, não restou plenamente evidenciado, na presente fase processual, a relação locatícia estabelecida com o Sr. Reycre Reis e sua influência na divisão do imóvel

É imperioso ressaltar também que, a fim de evidenciar a ameaça à posse, conforme os requisitos legais para a concessão da liminar possessória pleiteada, a autora anexou uma sequência de fotos, de caráter confuso, e que certamente não configuram prova inequívoca.

Por fim, ressalto que a parte autora não anexou a sentença de improcedência que alega ter sido proferida em seu favor em ação anterior ajuizada pela imobiliária dona do imóvel, apesar de ter anexado documentos referentes ao processo (ids nº 40229779, 40229780, 40229783).

Assim, considerando que o suposto esbulho praticado pelos Requeridos e seus desdobramentos não foram, em sede de juízo de cognição sumária, devidamente comprovados, o deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, não é justificado na presente fase processual, depende da comprovação dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562 do CPC.

Dessa forma, nesta fase processual, ante a documentação apresentada e sem maior dilação probatória, entendo que não há elementos suficientes para a concessão da medida pretendida, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, sem prejuízo, porém, de nova apreciação, caso requerida, após a instrução probatória do feito ou a apresentação de fatos e elementos novos.

Pois bem, apesar do esforço argumentativo da parte recorrida, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Assento, ademais, que “[...]
para que seja concedida a liminar de reintegração de posse, devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse. Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao esbulho praticado, necessitando-se de elucidação dos fatos controvertidos por dilação probatória, se mostra prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.178991-8/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara cível, J 21/03/2024, DJ 22/03/2024). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. -
Para concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. - Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.114795-0/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, J 13/03/2024, DJ 13/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...]- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...]
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024).

No caso dos autos, em cognição apropriada a esta etapa preambular do processo de origem, entendo que a parte autora se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os requisitos do artigo 561, do CPC.

De início, registro que o fato de a recorrente não possuir o registro do imóvel em testilha não obsta o exame da posse, pois é cediço que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade
” (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No que se refere a posse anterior ao esbulho, verifico que a agravante colacionou a escritura particular de compra e venda do imóvel, datada de 31.07.1987, em que consta o ex-marido da requerente como comprador (id 40229295); contas antigas de energia elétrica (id 40229800); contrato de locação do bem, figurando como locador (id 40229802); conta de telefone em nome de seu filho com endereço no imóvel em questão do ano de 2021 (id 45827471); além de diversas fotografias antigas que aparentam ser do local dos fatos.

Com relação à perda da posse e ao esbulho praticado foi juntado o boletim de unificado descrevendo os fatos (id 40229294), bem como fotografias dos invasores (id 40229291).

Portanto, como adiantado,
concluo que há probabilidade de provimento do recurso e o
periculum in mora
, posto que a requerente encontra-se privada da posse do imóvel, de modo que deve ser provido o presente recurso.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1
. Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC/73, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada. 2. No caso, foram comprovados os requisitos para deferimento da tutela de urgência possessória
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0009820-70.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 29/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ART. 561, CPC
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os requisitos da medida liminar na ação de reintegração de posse enumerados no art. 561 do CPC/2015 são: (I) A posse do bem, (II) A turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) A data da turbação ou do esbulho; e, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000129, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019). 2. Demonstrada a posse da agravada em relação ao imóvel indicado, bem como o esbulho praticado pela agravante
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0000485-84.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020)

Por fim, registra-se que os documentos apresentados pela parte agravada evidenciam que sua entrada no imóvel ocorreu em momento
posterior
à posse
devidamente comprovada
pela requerente. Dessa forma, não há amparo para a proteção possessória em favor da parte agravada, uma vez que a parte adversa exerce a posse de forma contínua e ininterrupta desde 1987, consolidando, assim, seu direito possessório com fundamento na anterioridade e na estabilidade da ocupação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
HELENA CECILIA RODRIGUES DENICOLI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem e, via de consequência, determinar a expedição de Mandado de Manutenção de Posse do bem descrito na exordial de origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2025 às 15:12:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55992218032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.